Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A CORROBORAR A SUA VERSÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, que evidenciem a materialidade e autoria do crime.

2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, uma vez que a materialidade do delito de ameaça não foi elucidada com segurança pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.